Tribunal: TJSP
Processo: 3033899-33.2013.8.26.0405
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luis Soares de Mello
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Lei de drogas (no 11.343/2006). Tráfico ilícito de entorpecentes. Crime caracterizado, integralmente. Acusado flagrado comercializando drogas. Palavras coerentes e incriminatórias de Policiais Civis. Versão exculpatória inverossímil. Desclassificação para porte de entorpecentes para uso próprio. Impossibilidade. Responsabilização inevitável. Necessidade condenatória imperiosa. Apenamento

Ementa:
Lei de drogas (no 11.343/2006). Tráfico ilícito de entorpecentes. Crime caracterizado, integralmente. Acusado flagrado comercializando drogas. Palavras coerentes e incriminatórias de Policiais Civis. Versão exculpatória inverossímil. Desclassificação para porte de entorpecentes para uso próprio. Impossibilidade. Responsabilização inevitável. Necessidade condenatória imperiosa. Apenamento benevolente. Regime inicial fechado único possível. Inviabilidade de substituição da corporal por penas alternativas. Apelo improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000705979
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos nesses autos de Apelação Criminal no
3033899-33.2013.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que é apelante
MARCELO RODRIGUES DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.
U." de conformidade com o voto de relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAMILO
LÉLLIS (Presidente) e EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 25 de agosto de 2020
LUIS SOARES DE MELLO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Voto no 52.866
Apelação Criminal no 3033899-33.2013.8.26.0405
Comarca: Osasco
(2a V.C. proc. 3033899-33.2013.8.26.0405)
Juíza: Dra. Ana Paula Achôa Mezher
Apelante: Marcelo Rodrigues dos Santos
Apelado: Ministério Público (Dra. Ruth Katherine
Anderson Pinheiro)
EMENTA: Lei de drogas (no 11.343/2006). Tráfico ilícito de
entorpecentes. Crime caracterizado, integralmente. Acusado
flagrado comercializando drogas. Palavras coerentes e
incriminatórias de Policiais Civis. Versão exculpatória
inverossímil. Desclassificação para porte de entorpecentes para
uso próprio. Impossibilidade. Responsabilização inevitável.
Necessidade condenatória imperiosa. Apenamento benevolente. Regime inicial fechado único possível. Inviabilidade de substituição da corporal por penas
alternativas. Apelo improvido.
Visto.
Ao relatório da sentença douta, que se acolhe e adota,
acrescenta-se que Marcelo Rodrigues dos Santos saiu condenado às
penas de 1 ano e 8 meses de reclusão (regime inicial fechado),
mais 166 dias-multa, mínimo valor unitário, pela prática da
infração penal capitulada no art. 33, “caput”, da Lei no 11.343/06
(tráfico ilícito de entorpecentes).
O
apelo
do
acusado

f.
148/155

pretende,
essencialmente, a modificação do julgado, buscando a improcedência
da demanda e consequente inversão do resultado, com absolvição, por
defendida insuficiência da prova acusatória.
Subsidiariamente,
pleiteia:
(i)
desclassificação
da
conduta para o delito de porte de entorpecentes para consumo próprio

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
(art. 28, da Lei no 11.343/06); (ii) regime prisional mais brando; e (iii)
concessão de penas alternativas.
Anotam-se contrarrazões f. 158/163 que defendem a
mantença do decisório.
Autos
distribuídos
(f.
167),
foram
imediatamente
encaminhados à douta Procuradoria de Justiça que, após vista regular,
conclui, em parecer respeitável, pelo improvimento do inconformismo
recursal (f. 168/175), chegando o feito ao Gabinete do Relator,
finalmente, aos 4.dez.2019 f. 176.
É o relatório.
Tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33, “caput”, da Lei no
11.343/06).
Policiais Civis, efetuando campana em conhecida região
de tráfico, visualizam o acusado recebendo dinheiro de indivíduo e, na
sequência, entregando ao mesmo algo que estava escondido em uma
caixa de relógio de luz existente por ali.
Efetuada abordagem, os Policiais apreendem a quantia
de R$ 55,00, em dinheiro, na posse do réu.
As drogas
8 porções de cocaína, pesando 9,94
gramas são localizadas no 'esconderijo' utilizado pelo acusado.
O réu é detido em flagrante.
Estes os fatos, em suma.
Condenação acertada.
Elementos mais que suficientes a garantir autoria e
materialidade delitivas.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Esta caracterizada no (i) auto de exibição e apreensão, f.
11; (ii) laudo de constatação, f. 13; e (iii) exame químico-toxicológico, f.
41, a bem caracterizar a substância entorpecente.
A autoria, por seu turno, é incontestável.
A começar pelo estado flagrancial.
De efeito.
Esse fato, só por si, caracteriza por sem dúvidas e de
pronto a autoria e o próprio tráfico uma vez que não há lógica capaz
de fugir a essa interpretação.
Quem é apanhado em pleno "iter criminis", como aqui,
comercializando entorpecentes com usuário em plena via pública,
simplesmente não têm como justificar a situação.
Só por aí e já seria e é verdadeiramente indisputável,
nada obstante mais, e forte, também haver contra o acusado.
Assim as narrativas dos diligentes e competentes
Policiais Civis (i) Ridlavisk e (ii) José, f. 3, 5 e 132.
Estoriam exatamente a ação, em correspondência de
detalhes, unicidade de entendimento e ação.
Visando coibir o tráfico de entorpecentes na região, os
Policiais
realizavam
campana quando presenciaram o acusado
recebendo dinheiro de um usuário e, na sequência, entregando-lhe algo
que mantinha escondido em uma caixa de relógio de luz existente nas
proximidades.
Os Policiais, então, procederam à abordagem e, após
apreenderem valores em dinheiro com o réu, localizaram as porções de
cocaína no seu “esconderijo”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Acrescentaram que, ao ser surpreendido, o acusado
admitiu informalmente que estava exercendo o comércio de drogas na
via pública.
Pois bem.
Evidentemente autênticos os relatos.
Enfim e fugir de realidade tamanha é querer não
enxergar o que os autos mostram com cristalinidade pura.
E nada se alegue contra as palavras daqueles agentes da
lei.
Porquanto não há suspeita sobre elas, mormente
quando, exatamente como aqui, estão coerentes e consonantes ao
demais do contexto probatório.
A
jurisprudência
pátria,
a
esta
altura,
tem
constantemente acolhido a palavra policial como prova segura, firme e
convincente, notadamente quando, como aqui, esteja coerente ao mais
probatório colacionado e não discrepe do mais produzido, em sua
essência.
O que só pode levar à certeza do quadro.
No vazio, portanto, a versão exculpatória oferecida pelo
acusado, verdadeiramente fantasiosa e perdida em si mesma, quando
confrontada, não só face sua posição inverossímil, como e
principalmente porque improvada.
Ao ser ouvido em audiência, Marcelo negou a prática do
tráfico, alegando ser mero usuário e que estava no local para adquirir
drogas destinadas apenas ao seu consumo (f. 133).
Ora.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Para além de fantasiosa, a versão do acusado está
isolada e desacompanhada de qualquer elemento probatório.
Nesses termos, aceitar-se tal narrativa, seria fechar os
olhos a uma realidade manifesta e dar costas ao óbvio, em total e
completo desapego às normas genéricas da verdade e de bom-senso,
que emanam sem nenhuma dúvida dos autos.
Nada obstante deva estar o julgador sempre atento e
dedicado às teses defensórias, verdade é que há um momento em que
as versões não podem ser aceitas, pelo óbvio manifesto que
representam sua irrealidade.
O julgador, então, que é e deve ser homem de bom-senso
e com preocupação com a realidade ideal, pode e deve sempre afastar
as teses sem qualquer cunho de razoabilidade, como aqui.
Dar-se crédito àquele que é detido em plena e objetiva
ação delituosa, em detrimento das palavras dos agentes da lei, que
cumpriam seu papel de proteger a sociedade, seria inverter de tal forma
os valores que se deixaria em descrédito a própria Justiça.
Tanto não é possível, na verdade, exatamente porque as
escusas são para livrá-lo da responsabilização, que é imperiosa,
todavia.
Ou valem as palavras dos Policiais ou se estará dando
crédito maior a quem comercializa a droga, em plena ação delituosa.
E o caso é de tráfico mesmo, jamais porte de
entorpecentes para uso próprio.
A descrição daquele pelos Policiais Civis, cujas palavras,
se viu, assumem capital importância, mostra minuciosamente, as
circunstâncias em que chegaram ao acusado em meio à campana

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
efetuada em conhecido ponto de tráfico, oportunidade em que
visualizaram este comercializando as drogas , tudo a caracterizar o
delito.
Quem é apanhado, como aqui, com as drogas na
condição em que estavam não tem como justificar a situação.
Traficância evidente.
Não há explicação razoável ou verossímil para tal guarda
e porte de entorpecentes, senão aquela que a entenda destinada ao
comércio.
Fugir desta realidade é fechar os olhos ao óbvio e
desprezar o bom-senso.
Essa
certeza
visual,
evidente
e
cristalina
dos
acontecimentos, então, consubstanciada nas situações descritas, e na
perfeita e bem realizada operação da Polícia Civil, é marco indelével de
autoria. De sorte que não há se falar em uso, mas
verdadeiramente em crime de tráfico ilícito de entorpecentes, quando as
circunstâncias, exatamente como aqui, revelam a prática do comércio
de drogas pelo réu.
Não há, enfim e nem de longe, fragilidade probatória.
Ela, ao reverso, é plena, categórica.
E nada foi feito ou produzido pela defesa, capaz de
invalidar ou diminuir a força probante que os autos revelam.
Donde o quadro probatório indicar como autor do delito
exatamente aquele que apontado e responsabilizado.
Condenação, portanto, inevitável.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
“Quantum satis”.
Apenamento por demais benéfico.
Base fixada no mínimo legal, nada havendo que alterar.
Após, reconhecida pela origem a primariedade e os bons
antecedentes do acusado, aplicação do redutor máximo em razão do
disposto no art. 33, § 4o, da nova Lei de Drogas.
Redução esta aplicada de forma benevolente.
Afinal, da forma como se fez e alguns fazem, por vezes o
apenamento pode ficar até mais leve do que anteriormente existia na
legislação revogada, olvidando-se que a novel legislação veio em verdade
recrudescer a situação dos traficantes nada se podendo fazer, por
aqui, à míngua de reclamo apelatório ministerial e pena de 'reformatio in
pejus'.
Quanto ao regime, outro não poderia ser que não o
inicial fechado.
Não obstante a decisão proferida pelo Colendo Supremo
Tribunal
Federal,
com
declaração
da
inconstitucionalidade

incidentalmente , do disposto no art. 2o, § 1o, da Lei no 8.072/90, não
há como aplicar, “in casu”, regime inicial menos severo.
Até em atenção ao art. 33, § 3o, do Código Penal.
E também se sabe, malgrado a edição da Súmula n° 719,
pela Corte Máxima, que pode perfeitamente e ainda o regime fechado
ser o adotado, quando devidamente justificado.
Exatamente como na espécie.
Afinal, o acusado foi surpreendido, aqui, a dispor à
comercialização, de entorpecente de natureza nefasta: cocaína de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
implacável torpor violento e desmedido, alterador de razões, debilitante
do corpo e de desestruturação mental.
Tudo a revelar, portanto e enfim, que o tráfico vem, com
a falta de rigor na aplicação da Lei, tomando conta da sociedade, a
incutir-se como ato corriqueiro e cotidiano, ocorrido aos olhos de todos,
sem que o Estado nada faça para punir aqueles que transgridam em
plena confiança de impunidade a ordem jurídica em que a legislação
se sustenta.
Ora.
O Direito é, acima de tudo e simplesmente, um fenômeno
social, dês que a própria Justiça é um ideal humano.
Assim, as Leis e o ordenamento jurídico são frutos dos
anseios de uma sociedade, que visam a proteger seus valores básicos
através dos Poderes do Estado.
Destarte, se a Lei objetiva recrudescer a situação dada ao
traficante, a impor-lhe pena grave, evidente que a atuação do Judiciário
não pode perder este norte.
O julgador, portanto, agente político que é e com evidente
função social, deve guinar a este sentido.
Daí que aquele que infringe as normas penais dá um
passo transgressor, contrário e desrespeitoso ao seio social em que
convive, momento em que fica sujeito, de forma consciente, à atuação
do Estado, que deve ser, também, retributiva.
Com isso, não se pode jamais perder de vista que o
tráfico de drogas trata-se de delito nefasto, que deturpa a sociedade,
destrói seres humanos e lares, bem como ampara todo o mundo da
criminalidade.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Daí que aquele que se dispõe a disseminar entorpecente,
cujo vício é odiável e de difícil recuperação, a infligir transtornos não
apenas ao próprio dependente, como também a todo seu seio familiar e
social, contribui para a destruição da própria sociedade.
Merece, por isso, fixação de regime inicial compatível com
as circunstâncias e consequências do delito por ele praticado.
Ademais, vale dizer.
Àquele que é surpreendido em circunstâncias tais como
as descritas nos autos, não há como aplicar-se regime mais brando, sob
pena de violação ao princípio constitucional da individualização da
pena (art. 5o, XLVI, da Constituição Federal), o que não se pode permitir.
Garante-se, ao caso concreto, tratamento igual aos iguais
e desigual aos desiguais.
Daí porque o regime inicial fechado é mais do que aqui
indicado.
E impossibilitada a substituição da corporal por penas
alternativas, como quer a defesa.
Isto porque, evidente que a benesse, “in casu”, não
ostenta caráter suficientemente retributivo (art. 44, III, do Código Penal).
Nem é bastante à reeducação do acusado.
Que, em verdade, verá a sua liberdade e branda pena
como incentivo a que torne a propagar o tráfico por sua comunidade.
Não se pode perder de vista o fato de que, ainda que
aplicado o redutor da pena (art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006), o
crime de tráfico é nefasto e causador de deturpação à sociedade - torne-
se a frisar.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Assim, tem-se que a aplicação da causa redutora não
afasta em nada a extrema gravidade do crime, prevendo apenas
abrandamento das reprimendas face à personalidade do réu, jamais por
atenção às circunstâncias do delito.
Daí, enfim, que aquele que é surpreendido, como aqui,
em poder de considerável quantidade de drogas, não pode ser
apenado de forma branda.
Deve receber reprovação compatível à sua conduta.
Tem-se, portanto e por evidente, que a aplicação de
restritivas de direitos não condiz com a gravíssima conduta praticada
pelo acusado, encontrando óbice no art. 44, III, do Código Penal.
Nega-se provimento ao apelo.